Tribunal: STF
Processo: HC 90729
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Crime de roubo em concurso com o de abandono
   de posto, praticado por militar, em horário de serviço e com arma
   da corporação, mas que, tendo antes abandonado o posto, não se
   encontrava no exercício de atividade militar: incompetência da
   Justiça Militar para conhecer do crime de roubo,uma vez revogado
   o art. 9º, II, f. CPM (L. 9299/96)
Deferimento da ordem, para,
   mantida a condenação por abandono de posto (C. Pen. Militar,
   art. 195), cassar o acórdão impugnado no ponto em que condenou o
   Paciente por infração do art. 242, § 2º, do C. Pen. Militar e
   determinar o retorno dos autos do Proc. 491/2003 à 1ª Vara
   Criminal de Caçapava/SP, competente para processar e julgar a
   acusação de roubo.